Tribunal: STF
Processo: HC 215402
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de destaque. Resolução STF nº 642/2019. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 39.128/2022.



    O Agravante, por intermédio da referida petição, requer que ‘seja o presente Agravo Regimental retirado de Pauta Virtual, e incluído em Mesa para Julgamento, tendo em vista o presente Pedido de Destaque, com fulcro no Art. 2º, inciso, II, da Resolução 669/2020 deste Supremo Tribunal Federal, bem como, o interesse da defesa técnica em distribuir memoriais a todos os integrantes da Colenda 1ª Turma desses eg. Supremo Tribunal Federal’ (evento 12). 



    Decido.



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de  até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do feito.



    Nesse espectro, ‘a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso’ (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.



    O recurso foi manejado pela Defesa do Paciente em 17.5.2022. A pauta de julgamento virtual do respectivo feito foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 26.5.2022, com designação do ato a ser realizado entre os dias 03.6.2022 a 10.6.2022. 



    Por fim, ressalto que, na dicção do § 6º do art. 5º-A da referida norma, ‘Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



     Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado na Petição nº 39.128/2022 (evento 12).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora